Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-40.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO VISANDO ADOTAR COMO BASE DE CÁLCULO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INADMISSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA TODO O MÉRITO DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA QUE IMPÕE O RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, INCISO II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DESERÇÃO CONFIGURADA.
Embora se trate de ação com pedido condenatório, o decreto de improcedência impõe o recolhimento do preparo com base no valor da causa, mesmo porque os ônus sucumbenciais constituem consectário secundário atrelado ao próprio resultado da demanda, cumprindo considerar que a insurgência recursal é contra todo o mérito da demanda".
(TJSP; Apelação Cível 1000773-40.2019.8.26.0009; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
"SEGURO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECOLHIDO - ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO VISANDO ADOTAR COMO BASE DE CÁLCULO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INADMISSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA TODO O

Ementa:
"SEGURO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECOLHIDO - ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO VISANDO ADOTAR COMO BASE DE CÁLCULO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INADMISSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA TODO O MÉRITO DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA QUE IMPÕE O RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, INCISO II, DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DESERÇÃO CONFIGURADA.
Embora se trate de ação com pedido condenatório, o decreto de improcedência impõe o recolhimento do preparo com base no valor da causa, mesmo porque os ônus sucumbenciais constituem consectário secundário atrelado ao próprio resultado da demanda, cumprindo considerar que a insurgência recursal é contra todo o mérito da demanda".